Tribunal: STF
Processo: RE 615916
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Importação. Aspecto temporal. Desembaraço aduaneiro. Recolhimento. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Alegada afronta aos princípios do contraditório e de ampla defesa. Não ocorrência. Afronta reflexa. Multa. Questão não decidida na origem.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, o aspecto temporal do ICMS na importação de mercadorias é o desembaraço aduaneiro.



    2. Ocorrido o fato gerador da importação (no momento do desembaraço aduaneiro), surge para o contribuinte a obrigação de pagar o tributo, em razão da qual deve-se recolher o respectivo montante e escriturar na contabilidade o crédito, para evitar o futuro efeito cascata da exação.



    3. A questão relativa à ocorrência ou não de pagamento integral está atrelada à legislação local, importando, ainda, no revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    4. Não se conhece de tema não submetido a efetivo debate nas instâncias de origem.



    5. Agravos regimentais não providos.